Tribunal: TJMT
Processo: 0001890-52.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001890-52.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO LUIZ REIS - CPF: 002.904.941-50 (APELANTE), JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE CLIENTE EM ESCADARIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FRATURA NO OMBRO DIREITO – DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço.
No entanto, não evidenciado pela prova existente nos autos a falha de serviço por parte do estabelecimento comercial, não há como imputar qualquer responsabilidade pela queda do consumidor em escadaria que se apresentava em boas condições de uso e com
o trânsito normal de pessoas,
tratando-se de culpa exclusiva da vítima.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Marcos Antônio Luiz Reis
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S/A
̧ que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.536,62 (dois mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), a título de indenização por dano material, corrigido monetariamente desde a citação e juros de mora de 1% ao mês da data da sentença.

Julgou improcedente o pedido de indenização por dano estético, moral e lucros cessantes, bem como o pedido de pensão mensal, e condenou às partes, de forma recíproca no percentual de 50%, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que nos termos do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao apelado comprovar causa excludente de sua responsabilidade, o que não fez, restando incontroverso nos autos a existência do sinistro (queda em razão de piso escorregadio e falta de sinalização) no interior da agência bancária, as consequências sofridas e as lesões dele advinda.

Aduz que em razão do ocorrido sofreu fratura aguda, teve que se submeter a procedimento cirúrgico, ficando afastado por 06 (seis) meses para tratamento, tendo que viver da ajuda de amigos e familiares, fatos que extrapolam o mero dissabor.

Assevera que restou comprovado nos autos, o dano moral sofrido; o dano estético decorrente do procedimento cirúrgico e o afastamento de suas atividades, fazendo jus à pensão mensal e lucros cessantes de pelo menos 01 (um) salário mínimo.

Contrarrazões apresentada no Id. 29663030.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o apelante
ingressou com a presente ação indenizatória visando ser ressarcido pelo demandado em razão da queda que sofreu na escadaria localizada dentro do estabelecimento bancário, no dia 03/10/2017, que lhe causou fraturas no ombro direito, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico, com afastamento de 06 (seis) meses para tratamento.

O pedido foi julgado parcialmente procedente, apenas para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$
2.536,62 (dois mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), relativo aos gastos do tratamento médico, comprovados a partir da negativa do banco, que se deu em 23/11/2017.

Contra essa decisão, insurge-se o apelante, buscando a reforma da sentença para o fim de ter reconhecido o seu direito de ser indenizado por danos morais, estéticos, lucros cessantes e pensão mensal.

O recurso não comporta provimento.

O fato de o autor/apelante ter escorregado dentro da instituição bancária, em razão de o piso da escadaria ser escorregadio, sem antiderrapante e não estar sinalizado, ocasionando-lhe fratura no ombro direito é incontroverso (Id. 29662990).

Isso porque, sequer o banco apelado impugnou tal alegação, sustentando e comprovando que prestou a devida assistência, inclusive arcando com o procedimento cirúrgico e demais despesas médicas decorrentes do sinistro, conforme se verifica dos documentos acostados no Id. 29663007; Id. 29663008.

Ocorre que, diante do contexto probatório, entendo que não há prova suficiente a indicar a existência de responsabilidade do banco/apelado pelo evento danoso.

Na verdade, a prova trazida indica ter havido um acidente. A escada possuía corrimão (fotografias acostadas no Id. 29663006) e possibilitava o trânsito normal de pessoas, não havendo notícias de que estava molhada.

Ressalta-se que a atribuição de responsabilidade pressupõe a presença de defeito na prestação de serviço, do dano e do nexo de causalidade, o que não verifico na hipótese.

O dano efetivamente ocorreu em virtude das lesões corporais ocasionadas no autor/apelante, que teve a queda.

De outro lado, não é possível aferir o defeito na escada, pela simples alegação de que o piso seria escorregadio, principalmente porque o local possui visibilidade e a pessoa que ali circula tem condições de enxergar o trajeto, como é o caso do apelante.

A cautela ao descer de escada é exigível das pessoas, de modo que não verifico a responsabilidade do apelado. O acidente deve ser imputado à falta de atenção do apelante.

Logo, a culpa exclusiva da vítima afasta o nexo de causalidade em relação ao agente.

Nesse sentido, ensina Silvio de Salvo Venosa que: “
Se o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima, também não aflora o dever de indenizar, porque se rompe o nexo causal
”.
(Silvio de Salvo Venosa, Direito Civil, volume 4, 3a edição, Editora Atlas, p. 39).

Além disso, como consignado pelo Magistrado
a quo
, o Banco apelado arcou com as despesas no momento em que o autor/apelante sofreu o acidente.

Desse modo, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários a caracterizar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios em situação semelhante,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INOCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS POSTULADOS - 1. Trata-se de demanda indenizatória em que a recorrente postula indenização pelos danos morais e materiais suportados em razão da sua
queda

na entrada do
estabelecimento
demandado por conta, na esteira das alegações autorais, de estar, na ocasião, o piso molhado e sem sinalização. 2. A relação entabulada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do
Consumidor
, por se tratar de relação consumerista, sendo a
responsabilidade
do prestador de serviços objetiva, nos termos do artigo 14 do aludido diploma legal. 3.
Embora a
queda
ao solo da parte autora na parte interna do
estabelecimento
do réu seja questão incontroversa, inclusive com imagens da ocorrência, não há como imputar à demandada quaisquer
responsabilidades
pelo fato elencado, tratando-se, o caso em análise, em verdade, de evidente culpa exclusiva da vítima. Destaca-se que a prova existente nos autos não evidencia a ausência de falha de serviço por parte da ré, de modo que, nos exatos termos da sentença, a improcedência é a medida que se impõe.
APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70083168823, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA NA ESCADA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA E A ATIVIDADE EXERCIDA PELO RÉU. FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA REVELAM QUE AS INSTALAÇÕES DO RÉU SÃO ADEQUADAS. ESCADA QUE POSSUI CORRIMÃO, É PROTEGIDA POR UMA MURETA E O PISO DO LOCAL SE ENCONTRA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. FOTOGRAFIA ACOSTADA RESTOU INCONCLUSIVA PARA AFIRMAR QUE INEXISTE RAZOÁVEL DISTÂNCIA ENTRE A ESCADA QUE TERIA DADO CAUSA À QUEDA. PROVA PERICIAL TÉCNICA DE ENGENHARIA QUE PODERIA TER SIDO REQUERIDA PELA AUTORA PARA AUXILIAR NA CORROBORAÇÃO NA COMPROVAÇÃO FÁTICA DE SEU ALEGADO DIREITO. SÚMULA No 330 DO TJRJ. PREJUDICADO O PLEITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% (VINTE POR CENTO), FORMULADO PELA AUTORA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO DA AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 00185913320138190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 2 VARA CIVEL, Relator: LUIZ ROBERTO AYOUB, Data de Julgamento: 08/09/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 12/09/2016) (destaquei)

Sendo assim, incabível atribuir ao apelado a responsabilidade pela indenização dos danos sofridos pelo autor/apelado, uma vez que não preenchidos os requisitos da responsabilidade civil.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020